Tribunal: STF
Processo: Rcl 44277
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Agravo regimental em reclamação constitucional. 2. Direito do Trabalho. Reclamação contra decisão proferida pelo TST que negou seguimento ao AIRR por ausência de transcendência. 3. Incidência do tema 1.046 da repercussão geral. Matéria constitucional. Usurpação da competência do STF. Ocorrência. 4. Determinação de sobrestamento do Processo AIRR 0000323-56.2019.5.12.0009, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do ARE-RG 1.121.633. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.